Tribunal: TJDFT
Processo: 0733440-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733440-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTIPEDRAS COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP EMBARGADO: SERGIO ANTONIO FERREIRA VICTOR D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 75506807) interpostos por MULTIPEDRAS COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA - EPP contra decisão proferida em ID 75174731, que não conheceu do Agravo de Instrumento em epígrafe, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Em suas razões recursais, a embargante alega que “o Agravo não discute meramente o “valor atribuído à causa”, mas a ausência de especificação, pelo Reconvinte/Agravado, dos lucros cessantes e danos materiais que pretende receber — o que impediu a ora Agravante de exercer o contraditório e a ampla defesa na origem.” Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados no “decisum”, emprestando-lhes efeitos infringentes. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 76141910). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Transcrevo o teor da r. decisão embargada, “in verbis”: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPEDRAS COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, Dr. Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, que, em ação de consignação em pagamento proposta em desfavor de SÉRGIO ANTÔNIO FERREIRA VICTOR, em decisão de saneamento do processo, rejeitou a impugnação ao valor da causa oposta à ação principal bem como à reconvenção. É a síntese do necessário. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, a matéria suscitada pela agravante (impugnação ao valor da causa) não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento. Sobre o tema, colha-se a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO PARA DISCUSSÃO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que o Tribunal conheça do recurso de apelação da parte agravada e o aprecie. 2. O agravante ajuizou ação anulatória de acordo de partilha parcial, julgada improcedente. O Tribunal a quo manteve a sentença, considerando a ausência de comprovação de vício de consentimento. A agravada também interpôs apelação, pleiteando tão somente a alteração do valor da causa, mas o Tribunal local não conheceu do recurso, alegando preclusão da matéria recursal. II. Questão em discussão. 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a matéria referente à alteração do valor da causa estaria preclusa, impedindo seu reexame em apelação; e (ii) saber se está caracterizada a urgência necessária para justificar o cabimento do recurso de agravo de instrumento em relação à decisão que discute o valor da causa. III. Razões de decidir. 4. O Tribunal de origem divergiu da orientação do STJ, que entende não haver urgência que justifique o cabimento do agravo de instrumento para discutir o valor da causa, devendo a questão ser apreciada em apelação. 5. A decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao valor da causa não foi objeto de agravo de instrumento, mas a matéria não está preclusa, pois não se verifica a urgência necessária para o agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A questão relativa ao valor atribuído à causa não justifica o cabimento de agravo de instrumento por ausência de urgência, devendo ser apreciada em apelação". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.696.396/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 5/12/2018.” (AgInt no AREsp n. 2.450.356/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TAXATIVIDADE NÃO MITIGADA. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Se a agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, em virtude do valor da causa, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, de modo que não há cogitar de negativa de jurisdição, mormente pela estrita aplicação da lei de regência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1353842, 0744715-22.2020.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJe: 04/08/2021.) Insta salientar que as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no §1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser alegadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT.” A despeito de toda a argumentação sobre a ocorrência de vícios no julgado, a parte recorrente não demonstrou de que forma o v. acórdão embargado teria incidido no disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vislumbra-se, na hipótese, mero inconformismo da parte embargante quanto à decisão embargada. Nessa perspectiva, não há como acolher a versão da embargante. Na realidade, o entendimento jurídico-processual contrário aos interesses da parte não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis os embargos de declaração opostos nesse sentido. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto a parte embargante que a interposição de novos embargos de declaração, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, §2o, do CPC. Cumpra-se integralmente a decisão embargada. P. I. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator